Tribunal: STF
Processo: Rcl 68620
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que previa a possibilidade de contratação temporária pelo município, com prazo de 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses.



    O reclamante sustenta que “o Tema 612 de Repercussão Geral não foi corretamente interpretado pela decisão que negou seguimento ao recurso, pois a possibilidade de que a contratação temporária alcance o período de 02 (dois) anos, o que não ostenta qualquer razoabilidade e viola excepcionalidade que permeia a contratação temporária”. 



    Argumenta que “a possibilidade de duração de até 2 (dois) anos dos contratos não se coaduna com a ideia de transitoriedade, excepcionalidade e brevidade temporal que caracterizam e autorizam a contratação temporária”.



    Ressalta que é “Difícil conceber uma necessidade temporária de excepcional interesse público que perdure por 2 (dois) anos nos termos do que permite o artigo 35 da lei impugnada”.



    Com base nesses fundamentos, pleiteia “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, com remessa dos autos ao Órgão Especial para que, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, realize novo julgamento em relação à matéria impugnada, observando os parâmetros do Tema 612 do STF”.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    No paradigma apontado como violado, esta Corte fixou a seguinte tese (Tema 612):



    Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.



    A tese vinculante apontada como violada não prevê que a contratação temporária pelo prazo de 2 anos é inconstitucional. A constitucionalidade do prazo de duração da contratação deve ser analisada de acordo com o tempo em que persistirão a necessidade temporária e o interesse público que lhes deram ensejo, sendo vedada para os serviços ordinários e permanentes do Estado. Não é possível, portanto, estabelecer um juízo de inconstitucionalidade apriorístico a partir do prazo de duração da contratação. Cada contratação deve ser analisada de acordo com suas peculiaridades.



    Não há aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado o que torna inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    Com base nesses fundamentos, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente